Tribunal: CARF
Processo: 10935.900783/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900783/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.823 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO
NEGATIVO.
COMPOSIÇÃO
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. INFORME DE RENDIMENTO.
Anexado aos autos o informe de rendimento, o qual demonstra
inequivocamente a retenção na fonte, cujas informações e valores coincidem
exatamente com o que fora informado em PER/DCOMP, inexistem motivos
para sua desconsideração na composição do saldo negativo do período.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-
006.821, de 13 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10935.900781/2016-12,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900783/2016-10
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900783/2016-10

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório que deferiu parcialmente o crédito demonstrado em PER/DCOMP apresentado.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco constam discriminados no despacho decisório.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Ciente da decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade com
suas razões de discordância.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte. Segundo consta dos fundamentos do voto do
relator:
Análise das parcelas de fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social. De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900783/2016-10

A interessada não anexa ao processo comprovante de rendimentos e retenção na fonte
emitida pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em
seu favor no [...].
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o [...], retenções de IRPJ na fonte em
benefício da interessada além das já confirmadas no despacho decisório.
Portanto, o despacho decisório deve ser mantido sem alterações.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual apresenta o
informe de rendimento emitido pela fonte pagadora e pede prazo para que sejam apresentados os
demais informes.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão
recorrido em 29/11/2021 (fls. 76 do e-processo), apresentando o recurso
voluntário, ora analisado, no dia 21/12/2021 (fls. 78 do e-processo), ou
seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte recorre da conclusão da DRJ de que de acordo com o § 2o
do art. 943 do RIR/1999, apenas o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900783/2016-10

hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário.
De fato, consta do acórdão recorrido a informação de que não foi
apresentado aos autos comprovante de rendimentos e retenção na fonte
emitida pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor.
A DRJ também chegou a fazer pesquisas a partir das quais não foi
possível confirmar retenções informadas em DIRF’s apresentadas pelas
fontes pagadoras.
Sucede que me sede de recurso voluntário o contribuinte apresenta
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora que confirma
exatamente a retenção objeto dos presentes autos.
É importante destacar ainda que o próprio contribuinte adverte que não
teria recebido todos os informes de rendimento, tendo inclusive
solicitado prazo para fazer a sua juntada posterior, o que, todavia, não
ocorreu.
Em vista do aduzido, é imperativo reconhecer na composição do saldo
negativo do período o montante constante do informe de rendimentos
entregue no recurso voluntário.
Face ao exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário
do contribuinte para que seja reconhecida a retenção na fonte tal como
consta do informe apresentado pelo contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.823 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900783/2016-10

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 140
DF CARF MF
Original